Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600005-96.2020.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ESMERALDA DE SOUZA FRANCA
Órgão julgador: RECORRENTE: ESMERALDA DE SOUZA FRANCA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
03/09/2020
Número: 0600005-96.2020.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 06/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600005-96.2020.6.16.0040
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Duplicidade/Pluralidade, Filiação Partidária -
Nulidade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600005-
96.2020.6.16.0040 que com base nas diretrizes gerais do ordenamento jurídico, Resolução TSE nº
23.596/2019 e Lei nº 9.096/95, declarou nulas ambas as filiações de Esmeralda de Souza França ao
Partido Social Liberal - PSL (Comissão Provisória Municipal de Sertanópolis) e ao Movimento
Democrático Brasileiro - MDB (Comissão Provisória Municipal de Sertanópolis), uma vez que
restou configurada a dupla filiação. (Procedimento de Filiação Partidária autuado com base em
informação do cartório eleitoral acerca da coexistência (duplicidade) de filiações partidárias, com a
mesma data - 04/04/2020, detectado pelo sistema FILIA, no qual Esmeralda de Souza França
encontra-se filiada ao partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB (Comissão Provisória
Municipal de Sertanópolis) e ao Partido Social Liberal - PSL (Comissão Provisória Municipal de
Sertanópolis)). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ESMERALDA DE SOUZA FRANCA (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SERTANPOLIS
DO PMDB (TERCEIRO INTERESSADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS,
DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL (TERCEIRO
INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
94997
16
01/09/2020 18:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.234

RECURSO ELEITORAL 0600005-96.2020.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ESMERALDA DE SOUZA FRANCA
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SERTANPOLIS DO
PMDB
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS,
DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL

EMENTA – RECURSO ELEITORAL - DUPLA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - MESMA DATA DE
INGRESSO EM AMBAS AS AGREMIAÇÕES –
AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL –
NOTIFICAÇÃO DO ELEITOR QUE SE DÁ NOS
MOLDES DO ART. 23 DA RESOLUÇÃO-TSE Nº
23.596/2019 - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
PLAUSÍVEL - INVIABILIDADE DA ESCOLHA
PELO FILIADO - NULIDADE DE AMBAS
FILIAÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura nulidade processual por
cerceamento de defesa a notificação realizada
diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos
moldes do art. 23 da Resolução-TSE nº
23.596/2019, sendo que ainda que inexista
comprovação nos autos de que a notificação tenha
sido efetivamente realizada, não se vislumbra
prejuízo, diante da possibilidade de o eleitor
apresentar alegações e documentos com o
recurso.
2. O sistema jurídico vigente veda a coexistência
de duplicidade de filiações partidárias.
Num. 9499716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/09/2020 18:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090116103871700000009001992
Número do documento: 20090116103871700000009001992

3. O requerimento de mais de uma filiação, com
idênticas datas de registro, sem justificativa
plausível para a ocorrência, implica o cancelamento
de ambas as filiações.
4. Decorrido o prazo a que se refere a condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, V, CF c/c com
o art. 9º da Lei nº 9.504/97 (filiação partidária
deferida pelo partido político no prazo de 06 meses
antes da eleição), não é permitida a escolha
voluntária do eleitor por uma das filiações, pois a
hipótese concederia novo prazo para a escolha de
partido político pelo qual o interessado pretende
concorrer ao pleito.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/08/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral interposto por ESMERALDA DE SOUZA FRANÇA em
face da sentença proferida pelo Juízo da 40ª Zona Eleitoral de Sertanópolis/PR (ID 8486266),
nos presentes autos de Filiação Partidária, instaurado de ofício pela Justiça Eleitoral a partir da
constatação de duplicidade de filiações, por meio da qual, com base no art. 23, §4º da
Resolução TSE nº 23.596/2019, declarou-se a nulidade das filiações partidárias da eleitora
ESMERALDA DE SOUZA FRANÇA perante os partidos PSL e MDB, com a determinação de
cancelamento de ambas.
Em suas razões recursais (ID 8486666), argui, preliminarmente, a nulidade da
sentença, em virtude da ausência de notificação, situação que não lhe permitiu exercer o direito
de escolha, ferindo gravemente o devido processo legal e a ampla defesa. No mérito,
argumenta, em síntese, que: a) os partidos interessados, também não notificados, não se
pronunciaram a qualquer momento quanto à filiação, devendo prevalecer então a vontade do
eleitor; b) expressa claramente seu interesse em manter-se filiada ao PSL de Sertanópolis,
devendo ser declarada a nulidade unicamente da filiação perante o MDB.
Ao final, requer seja acatada a preliminar aventada, a fim de se declarar nulos
todos os atos processuais posteriores ao r. despacho do Juízo, seq. 1055379, para que se
proceda com a devida notificação da recorrente, filiada, para que exerça seu direito ao
Num. 9499716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/09/2020 18:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090116103871700000009001992
Número do documento: 20090116103871700000009001992

contraditório e ampla defesa, podendo assim manifestar-se nos autos. Eventualmente, caso
não seja o entendimento, pugna-se que prevaleça a vontade da filiada, conforme orientação
jurisprudencial, qual deseja de permanecer filiada perante o PSL de Sertanópolis/PR. Juntou
ficha de filiação ao PSL (ID8486766).
Pelo MM. Juiz Eleitoral, foi determinado ao Cartório Eleitoral a certificação a
respeito da notificação da recorrente (ID 8486966), o que restou cumprido pela Certidão ID
8487166.
Pela petição ID 8487416, a recorrente rebate a certidão do cartório, alegando que
no caso do filiado a intimação deve ocorrer, via postal, pelo cartório eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral em primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo acolhimento das razões a fim de ser restabelecida a filiação
partidária de Esmeralda de Souza França ao Partido Social Liberal, conforme vontade que
expressou (ID 8487516)
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 8572666), no qual se
manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a pretensão do
recorrente em realizar opção por uma das filiações não encontra amparo, já que distintas
filiações na mesma data não permite escolha voluntária posterior, pois a hipótese concederia
novo prazo para a escolha de partido político pelo qual o interessado pretende concorrer ao
pleito, sem embasamento legal.
Pela petição ID 8630916, a recorrente refutou os argumentos do parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral.
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Preliminarmente, a recorrente alega que não foi notificada acerca da existência do
procedimento para apuração da dupla filiação, configurando cerceamento à ampla defesa e ao
contraditório e ofensa ao devido processo legal. Alega, ainda, que no caso do filiado a
notificação teria que ser expedida pelo cartório eleitoral.
Sem razão, contudo.
A Resolução-TSE nº 23.596/2019, prevê em seu art. 23 que o próprio Tribunal
de duplicidade de filiação partidária tanto ao
Superior Eleitoral expedirá as notificações
eleitor e como também aos partidos envolvidos, ou seja, não cabe ao cartório eleitoral a
realização de nenhuma intimação previamente à sentença, sendo que a única diferença é que
Num. 9499716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/09/2020 18:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090116103871700000009001992
Número do documento: 20090116103871700000009001992

enquanto os partidos são notificados pelo TSE pela rede mundial de computadores pelo próprio
sistema FILIA, a notificação dos filiados é encaminhada pelo TSE, por via postal, ao endereço
constante do cadastro eleitoral.
Isso porque não se trata de coexistência de filiações partidárias efetivadas em
datas diversas, situação para a qual “prevalecerá a mais recente, devendo as demais ser
canceladas automaticamente” (art. 22, parágrafo único, Resolução-TSE nº 23.596/2019), mas
sim de filiações com idêntica data de filiação, caso em que deve ser observado o rito previsto
no art. 23, da mesma Resolução, a seguir transcrito:
Art. 23.
,
Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação serão
.
, notificações

expedidas, pelo TSE
ao filiado e
envolvidos
aos partidos
§ 1º As notificações de que trata o caput deste artigo serão expedidas por via postal ao
, e pela
endereço constante do cadastro eleitoral, quando dirigidas a eleitor filiado
rede mundial de computadores, no espaço destinado à manutenção de relações de filiados
pelos partidos, quando dirigidas aos diretórios partidários.
§ 2º O processo para julgamento das situações descritas no caput deste artigo deverá ser
autuado na Classe Filiação Partidária (FP) e será de competência do juízo eleitoral da
zona de inscrição do filiado.
§ 3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar resposta,
.
contados da realização do processamento das informações
§ 4º Apresentada a resposta ou decorrido o respectivo prazo, será aberta vista ao
Ministério Público, por cinco dias, após os quais, com ou sem manifestação, o juiz decidirá
em idêntico prazo.
§ 5º A situação das filiações a que se refere o caput deste artigo permanecerá como sub
judice até que haja o registro da decisão da autoridade judiciária eleitoral competente no
sistema de filiação partidária.
§ 6º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, caberá aos partidos políticos orientar
.
seus filiados a manter atualizados seus dados cadastrais perante a Justiça Eleitoral
§ 7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do registro
de filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério Público Eleitoral
para as providências cabíveis e apuração de eventual responsabilidade pela prática de
crimes eleitorais.

Destaca-se que o
de vinte dias para apresentar resposta é
prazo
contado do
, conforme o § 3º acima transcrito, não havendo exigência,
processamento das informações
portanto, de juntada aos autos da comprovação de efetivação das intimações.
Logo, é dever das agremiações partidárias acompanhar o processamento das
filiações e as eventuais comunicações de duplicidade diretamente no sistema FILIA, assim
como é dever do filiado manter seu endereço atualizado perante o cadastro eleitoral, nos
termos do § 6º supracitado, a fim de que recebam eventuais notificações expedidas pelo
Tribunal Superior Eleitoral e possam se manifestar tempestivamente nos autos.
Num. 9499716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/09/2020 18:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090116103871700000009001992
Número do documento: 20090116103871700000009001992

Não é demais dizer também que cabe ao filiado interessado, mormente o que
tenha pretensão de lançar-se candidato, seguir rigorosamente os prazos do calendário
eleitoral, além de manter contato com a agremiação partidária, ou até mesmo procurar
diretamente a Justiça Eleitoral, para o acompanhamento do processamento da sua filiação.
Por isso, como a notificação se realiza nos termos da citada Resolução, não
ocorreu o vício invocado, motivo pelo qual não se identifica qualquer nulidade processual.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - SENTENÇA QUE RECONHECE A
EXISTÊNCIA DE DUPLA FILIAÇÃO E AS DECLARA NULAS - AUSÊNCIA DE NULIDADE
PROCESSUAL - REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DA RECORRENTE NOS
- RECURSO NÃO
TERMOS DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.117/09
CONHECIDO POR SER INTEMPESTIVO.
(TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº 17165, Acórdão, Relator(a) Min. Mário Devienne
Ferraz, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 06/11/2014)

RECURSO ELEITORAL. INFRAÇÃO AO ART. 22, PAR. ÚNICO DA LEI N. 9.096/95.
NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ART.12, § 1º DA
. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES
RESOLUÇÃO TSE N. 23.117/09. NULIDADE AFASTADA
PARA VALIDAR A NOVA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DUPLA FILIAÇÃO CARACTERIZADA.
PROVIMENTO NEGADO AO RECURSO.
(TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº 185632, Acórdão, Relator(a) Min. Paulo Henrique
dos Santos Lucon, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data
10/08/2010, Página 19)

Ainda que do exame dos autos não reste claro se a recorrente efetivamente
recebeu ou não a notificação para se manifestar acerca da duplicidade de filiação, não existe
motivo para a anulação da sentença.
Com efeito, a decretação de nulidade somente é possível quando se demonstra
que o ato supostamente eivado de nulidade trouxe prejuízo a quem o alega. No presente caso,
não se vislumbra prejuízo, porque, intimada da sentença, a recorrente teve a possibilidade de
apresentar seus argumentos e documentos, o que efetivamente fez, de sorte que, diante da
dúvida acerca do efetivo recebimento, pela recorrente, da notificação expedida pelo Tribunal
Superior Eleitoral todas as suas alegações serão examinadas por esta Corte.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - LEI FEDERAL Nº. 9.096/95
(LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS) - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - CERCEAMENTO
DE DEFESA - SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Ainda que o eleitor não tenha sido regularmente notificado acerca de sua
eventual duplicidade de filiação partidária, tem ele (eleitor), ao interpor recurso da
Num. 9499716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/09/2020 18:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090116103871700000009001992
Número do documento: 20090116103871700000009001992

sentença que declarou nulas as respectivas filiações partidárias, a oportunidade de
comprovar, documentalmente, tenha efetuado as comunicações a que se refere o
art. 21, da Lei Federal nº. 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos).
2. Não se pode falar em cerceamento de defesa se o eleitor, ao interpor recurso da
sentença que declarou nulas suas filiações partidárias, não apresentou, naquela
oportunidade (de interposição do recurso), argumentos de fato e de direito que
viessem a lhe socorrer, demonstrando o cumprimento do art. 21, da Lei Federal nº.
9.096/95.
3. O ordenamento jurídico pátrio veda a duplicidade de filiação partidária, impondo a
desfiliação prévia à nova filiação, com a (desfiliação) eficácia vinculada a imediata
comunicação ao Presidente Diretório Municipal do partido político e ao Juiz da Zona
Eleitoral respectiva. Inteligência do art. 22, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.096/95.
4. A ausência de comunicação da desfiliação ao Presidente do Diretório Municipal do
partido político anterior e, também, ao Juiz Eleitoral, antes de se proceder a filiação a novo
partido político, caracteriza dupla filiação.
5. Recurso improvido.
(TRE/ES - RECURSO ELEITORAL n 2649, ACÓRDÃO n 183 de 25/07/2012, Relator
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do
ES, Data 03/08/2012, Página 11/12)

Rejeita-se, assim, a preliminar de cerceamento de defesa.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
Verifica-se que o presente procedimento foi inaugurado, de ofício, a partir da
constatação, pela Justiça Eleitoral, após o prazo de entrega das relações de filiados pelos
partidos políticos, de que a eleitora ESMERALDA DE SOUZA FRANÇA encontrava-se filiada,
com a
, qual seja
, nas agremiações
(Partido
mesma data de ingresso
04/04/2020
MDB
Movimento Democrático Brasileiro) e
(Partido Social Liberal), conforme relatório extraído
PSL
do sistema FILIA (ID 8485816) e Certidão ID 8485866.
Decorrido o prazo de 20 dias contados do processamento, não houve
manifestação dos envolvidos (ID 8486066) e tampouco constam arquivados em cartório
documentos para apurar eventual prevalência de uma das filiações, conforme informação ID
8485766.
Após o Ministério Público ter opinado pelo cancelamento de ambas as filiações
(ID 8486166), seguiu-se, então, a decisão ora impugnada.
E, com efeito, não havia outra solução senão cancelar ambas as filiações, ante a
impossibilidade de um mesmo eleitor permanecer filiado a mais de um partido político
concomitantemente; tampouco, nessa circunstância, caberia à Justiça Eleitoral optar,
aleatoriamente, por uma das duas filiações.
Por ocasião da interposição do recurso, foram apresentados documentos,
consistentes em procuração e ficha de filiação junto ao PSL.
Num. 9499716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/09/2020 18:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090116103871700000009001992
Número do documento: 20090116103871700000009001992

Todavia, em que pese a juntada de documentos em fase recursal, é possível
aceitá-los neste momento, excepcionalmente, considerando que não há provas de que a
eleitora, ora recorrente, efetivamente tenha recebido a intimação automaticamente expedida
pelo Tribunal Superior Eleitoral, de que trata o art. 23 da Resolução-TSE nº 23.596/2019,
dentro prazo de 20 dias que ela tinha para se manifestar, também contados automaticamente
da realização do processamento das informações.
Dentre os documentos apresentados, além da procuração, consta ficha de filiação
ao Partido Social Liberal, datada de 04/04/2020, assinada, exclusivamente, pela eleitora, ora
recorrente.
Conforme se verifica, além de tratar-se de documento unilateralmente produzido,
em nada esclarece as circunstâncias pelas quais a recorrente possui, na mesma data, filiação
em duas agremiações partidárias.
Tampouco as razões de recurso trazem qualquer esclarecimento a respeito. Não
há alegação no sentido de que a filiação ao MDB é inexistente ou fraudulenta ou se teria
havido pedido de desfiliação ao MDB, por exemplo.
Conforme é sabido, embora os registros de filiação estejam a cargo do próprio
partido, o pedido de desfiliação partidária deve ser comunicado ao Juízo Eleitoral, com o fim de
possibilitar que os servidores da Justiça Eleitoral registrem a desfiliação a pedido do filiado no
sistema FILIA, procedimento que não foi realizado pela recorrente.
Alega a recorrente, meramente, que os partidos não foram notificados a se
manifestar e que, diante da ausência da manifestação dos partidos, caberia ao eleitor escolher
em qual partido deseja permanecer filiado.
Sem razão, contudo.
Em primeiro lugar, conforme já constou neste voto, a intimação das agremiações
partidárias é realizada via internet, pelo FILIA, sistema de filiação partidária, sendo que as
devidas comunicações acerca do cronograma de processamento das relações de filiados
também se deram por meio do sistema FILIA, nos termos do art. 14 da Resolução-TSE nº
23.596/2019, conforme informado pelo Cartório Eleitoral na informação inaugural deste
processo, não se podendo afirmar que a ausência de manifestação dos partidos tenha sido em
virtude de ausência de notificação.
Em segundo lugar, a ausência de manifestação dos partidos não implica a
possibilidade de “escolha” de filiação pelo eleitor, simplesmente. A tanto, necessitava ser
apontada – e quiçá comprovada – justificativa plausível para a duplicidade de filiação.
Chama atenção, neste caso, que a data de inscrição de ambas as filiações, qual
seja 04 de abril de 2020, refere-se ao último dia possível para inclusão e processamento da
relação de filiados, para surtir efeitos para as eleições de 2020, de acordo com o calendário
eleitoral, correspondente a 06 meses antes das eleições.
Num. 9499716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/09/2020 18:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090116103871700000009001992
Número do documento: 20090116103871700000009001992

Por isso, conforme bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, deferir
este pedido possibilitaria à recorrente novo prazo para a escolha de partido político pelo qual o
interessado pretende concorrer ao pleito, sendo que a liberdade de associação não pode servir
a burlar condição de elegibilidade (prevista no art. 14, § 3º, V da Constituição Federal, c/c art.
9º da Lei nº 9.504/1997, qual seja a da filiação partidária deferida pelo partido no prazo de seis
meses antes da eleição), o que, para além de ofensa a norma expressa, ofenderia o princípio
da isonomia em relação aos demais eleitores que tiveram de observar fielmente o prazo de
filiação.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NA MESMA DATA.
INVIABILIDADE DA ESCOLHA PELO FILIADO. NULIDADE DE AMBAS FILIAÇÕES.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O sistema jurídico vigente veda a duplicidade de filiações partidárias. O requerimento
de mais de uma filiação na mesma data, sem justificativa plausível para a ocorrência,
implica no cancelamento de ambas as filiações.
2. A hipótese constante do art. 12 da Resolução TSE nº 23.117 não permite livre escolha
da filiação pelo filiado, o que representaria burla ao escopo da condição de elegibilidade
prevista no art. 14, §3º, V, CF c/c com o art. 9º da Lei nº 9.504/97.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/GO - RECURSO ELEITORAL n 2222, ACÓRDÃO n 807/2016 de 08/09/2016, Relator
FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 176, Data
13/09/2016, Página 36-38)

Da mesma forma, posiciona-se a doutrina:
Entretanto, e se não houver sucessividade entre as diversas filiações, ou seja: se ocorrem
na mesma data? (...) A partir das respostas apresentadas, o juiz decidirá, abrindo-se-lhe as
seguintes alternativas: (i) manter a última filiação, se ficar evidenciado que não houve
simultaneidade; (ii) cancelar todas as filiações, se ficar confirmada a simultaneidade; (iii)
cancelar todas as filiações se os interessados não se manifestarem.
À luz do citado parágrafo único do artigo 22 da LPP, não parece razoável a alternativa que
permite ao interessado optar por uma das filiações, pois aquele dispositivo determina a
prevalência da mais recente. Se forem contemporâneas, não há que se falar em filiação
“mais recente”. Nesse caso, todas devem ser canceladas, já que inexiste previsão legal
para que uma delas prepondere.
(GOMES. José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. – São Paulo: Atlas, 2018, p. 142)

No caso, portanto,
.
o desprovimento do recurso é medida que se impõe

Num. 9499716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/09/2020 18:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090116103871700000009001992
Número do documento: 20090116103871700000009001992

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de julgar de conhecer e negar provimento
, para o fim de manter hígida a sentença que declarou a nulidade e determinou o
ao recurso
cancelamento de ambas as filiações.
É como voto.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia para divergir do Relator pois entendo que deve prevalecer a
vontade da recorrente de manter-se nos quadros do PSL.
Isso porque, não havendo qualquer indício de fraude ou má-fé, entendo
que deve prevalecer a vontade do eleitor.
Na espécie, restou demostrada a intenção da recorrente de filiar-se ao PSL,
na medida em que foi juntada nos autos ficha de filiação junto à referida agremiação (ID
8486766).
Outrossim, devidamente intimados, os partidos não apresentaram qualquer
manifestação.
Desta forma, não há indícios de que a filiada tenha cometido fraude - o que
poderia e deveria ser apontado pelos partidos que o incluíram em seus quadros -, de tal
modo que não resta qualquer conflito com reflexos no processo eleitoral a ser dirimido
por esta Justiça Especializada, sendo descabido o cancelamento de ambas as filiações
partidárias, mas somente daquela agremiação com a qual a recorrente não tem mais
afinidade.
À guisa de corroboração, necessário se faz mencionar o seguinte julgado
que dá suporte à decisão ora enfrentada:
RECURSO ELEITORAL - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA EM DATAS IDÊNTICAS -
CANCELAMENTO DE AMBAS EM 1º GRAU - RECURSO - CERCEAMENTO DE
DEFESA - FALTA DE INTIMAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RELATÓRIO DO SISTEMA
FILIAWEB - DUPLICIDADE DE FILIAÇÕES - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - NULIDADE
DAS FILIAÇÕES COEXISTENTES - AFASTAMENTO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
DOS PARTIDOS - INDÍCIOS DE FRAUDE - AUSÊNCIA - VONTADE DO FILIADO -
PROVIMENTO.
Num. 9499716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/09/2020 18:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090116103871700000009001992
Número do documento: 20090116103871700000009001992

1. Com a minirreforma eleitoral (Lei n. 12891/2013) que alterou a Lei n. 9096/1995, nos
casos de várias filiações partidárias, prevalecerá a mais recente.
2. Ocorrendo duplicidade de filiação partidária
, cabe à Justiça
em datas idênticas
Eleitoral, após manifestação dos envolvidos, decidir qual prevalecerá.
3. Inocorrendo manifestação dos partidos e indícios de fraude, prevalece a vontade
do filiado, sobretudo quando verificada sua militância na agremiação na qual
pretende permanecer filiado.
(TRE/SC, RECURSO CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS n 5760, ACÓRDÃO
n 31364 de 15/08/2016, Relator(a) ANTONIO DO RÊGO MONTEIRO ROCHA,
Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 145, Data 22/08/2016, Página 4)

Por estes fundamentos, voto pelo provimento do recurso eleitoral interposto
para restabelecer a filiação de Esmeralda de Souza França ao PSL.

Fernando Quadros da Silva, Desembargador Federal

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600005-96.2020.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ESMERALDA DE SOUZA FRANCA - Advogado do(a)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR0088145 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª
ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Desembargador Fernando Quadros da Silva, que
declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE

27.08.2020 .
Num. 9499716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/09/2020 18:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090116103871700000009001992
Número do documento: 20090116103871700000009001992

Num. 9499716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 01/09/2020 18:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20090116103871700000009001992
Número do documento: 20090116103871700000009001992